Tribunal: STF
Processo: HC 229028
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Elker Antonio Raudzius impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



     2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 768.122 AgRg - ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a anulação da seção do E. Tribunal do Júri ocorrida na comarca de Nova Aurora/PR” ou, subsidiariamente, “a reforma da dosimetria da penalidade imposta ao paciente”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante. 



    É que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber).



    Observo, desse modo, que para divergir das razões apresentadas pelo magistrado sentenciante para o aumento da pena-base — culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime desfavoráveis — seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux - grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não se admite às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 182.556 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Acrescente-se, por fim, que esse mesmo entendimento também se aplica à alegada violação ao direito ao silêncio, eis que, conforme exposto pelo Ministério Público Federal em parecer ofertado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de origem, ao julgar habeas corpus lá impetrado pela parte impetrante, afastou a alegação de nulidade com base nos seguintes fundamentos (eDoc 17, fls. 43):



    In casu, o Paciente, no seu interrogatório, foi informado do direito ao silêncio e, a despeito da opção por responder somente aos questionamentos da Defesa, a Dra. Juíza e a Acusação prosseguiram com as perguntas.



    Não se demonstrou, todavia, prejuízo concreto decorrente desse proceder, pressuposto para o almejado decreto de nulidade (CPP, art. 563), visto como o Acusado não respondeu a nenhuma das indagações da Magistrada e do Dr. Promotor de Justiça. Tudo a evidenciar a preservação do direito ao silêncio. (grifei)



    Desta forma, para eventual acolhimento da tese defensiva seria imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que, conforme anteriormente assinalado, é inviável para a via estreita do habeas corpus. 



    Não vislumbro, desta forma, a existência de flagrante ilegalidade apta a superar a orientação jurisprudencial preliminarmente invocada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente